Tribunal: TJMT
Processo: 1040512-96.2023.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040512-96.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Repetição de indébito, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[UBERLANDIA ADMINISTRACAO LTDA. - CNPJ: 11.801.802/0001-17 (APELANTE), LUIZ EUGENIO PORTO SEVERO DA COSTA - CPF: 055.445.937-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO ESTACAO CUIABA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUSD E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. LEGALIDADE. TEMA 986 DO STJ.

LEI COMPLEMENTAR Nº 194/2022. SUSPENSÃO CAUTELAR PELO STF. PREVALÊNCIA DA TESE REPETITIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de ação anulatória, julgou improcedente o pleito inicial, em que se a exclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão e de distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD) da base de cálculo do ICMS, bem como a repetição do indébito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei Complementar nº 194/2022 autoriza a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS; e (ii) saber se é necessário o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da ação de controle concentrado que questiona a validade da referida norma.

III. Razões de decidir

3.

A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo contribuinte, integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986.

4. Os efeitos do artigo 3º, inciso X, da LC n. 87/1996, na redação que lhe foi conferida pela LC n. 194/2022, encontram-se atualmente suspensos em virtude de medida cautelar deferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.195.

5. Em razão dessa suspensão, inexiste norma dotada de eficácia jurídica apta a excluir as referidas parcelas da base de cálculo do tributo, prevalecendo a tese repetitiva do tema 986 do c. STJ.

6. Não há determinação de suspensão nacional dos processos que tratam da matéria, nem fundamento jurídico que autorize o sobrestamento do feito, sobretudo diante da plena eficácia do precedente firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "1. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo suportado pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, conforme Tema 986/STJ; 2. A superveniência da Lei Complementar n. 194/2022, cuja eficácia se encontra suspensa por decisão cautelar proferida pelo STF, não tem o condão de afastar a aplicação da tese jurídica firmada no Tema 986 do STJ”.

____________

Dispositivos relevantes citados

LC n. 87/1996, art. 3º, X; art. 13, § 1º, II, “a”; LC n. 194/2022;CPC, arts. 927, III, e 1.039 a 1.041.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.692.023/MT, REsp 1.699.851/TO, REsp 1.734.902/SP e REsp 1.734.946/SP (Tema 986), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.03.2024, DJe 29.05.2024;
TJMT, N.U 1037888-11.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.01.2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta por
BR MALLS ADMINISTRAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO ESTAÇÃO CUIABÁ LTDA
. contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1040512-96.2023.8.11.0041 ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a ilegalidade da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) na base de cálculo do ICMS incidente sobre as operações de energia elétrica referentes à Unidade Consumidora – UC n. 6/2663529-2.

Alega, ainda, que a sentença recorrida deixou de considerar as alterações promovidas pela Lei Complementar n. 194/2022 no art. 3º, inciso X, da Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir), que teria expressamente previsto a não incidência do ICMS sobre os serviços de transmissão e distribuição e encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica.

Com base nesses fundamentos, pugna pela reforma da sentença, para que seja declarada a ilegalidade da cobrança do ICMS incidente sobre a TUSD e a TUST, com a consequente exclusão dessas tarifas da base de cálculo do imposto e a repetição do indébito tributário. Requer, alternativamente, o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da ADI n. 7.195/DF pelo Supremo Tribunal Federal.

Contrarrazões pelo não provimento
(Id. de origem 211076452).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento do recurso
(Id. 338362897)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, c
uida-se de apelação cível interposta por
BR Malls Administração e Comercialização Estação Cuiabá Ltda
. contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1040512-96.2023.8.11.0041 ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na origem, a parte autora alegou a ilegalidade da incidência do ICMS sobre a TUSD e a TUST da Unidade Consumidora nº 6/2663529-2, requerendo a exclusão dessas tarifas da base de cálculo do imposto e a repetição do indébito, sob o argumento de que a Lei Complementar n. 194/2022, que incluiu o inciso X no art. 3º da Lei Kandir (LC n. 87/1996), prevendo a não incidência do ICMS sobre os serviços de transmissão e distribuição de energia elétrica e os encargos setoriais a eles vinculados.

O d. Juízo de origem julgou improcedente o pleito inicial, sob o fundamento de que incide no caso a tese repetitiva fixada no tema 986 do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.699.851/TO, REsp n. 1.692.023/MT e EREsp n. 1.163.020/RS), que firmou o entendimento de que a TUSD e a TUST integram a base de cálculo do ICMS.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal delimita-se à análise de dois pontos centrais:
(i)
a aplicabilidade da Lei Complementar nº 194/2022 como fundamento jurídico para a exclusão da TUSD e da TUST da base de cálculo do ICMS; e
(ii)
de forma subsidiária, a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da ADI nº 7.195/DF pelo Supremo Tribunal Federal.

Quanto à possibilidade de inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a fatura de energia elétrica, a questão é singela e resta pacificada pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

No julgamento dos REsp n. 1.692.023/MT, 1.699.851/TO, 1.734.902/SP e 1.734.946/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos, foi fixada a tese de que “
a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS
”.

Conforme exposto no acórdão do
Leading Case
, a indissociabilidade das fases de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica implica que os custos inerentes a cada uma das etapas devem compor o preço final da operação e, por consequência, a base de cálculo do ICMS.

Com efeito, a base de cálculo do ICMS deve incluir todos os custos incorridos para o consumo da energia elétrica, abrangendo também as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição neste caso.

A partir dessas premissas, não há que falar em ilegalidade na cobrança aqui discutida.

Não obstante, a Lei Complementar n. 194/2022, ao acrescentar o inciso X ao art. 3º da Lei Kandir (LC n. 87/1996), promoveu relevante modificação na sistemática do ICMS incidente sobre a energia elétrica, ao estabelecer expressamente a não incidência do imposto sobre serviços de transmissão e distribuição e encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica.

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, em 22.03.2023, ao apreciar a medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.195/DF, de relatoria do e. Min. Luiz Fux, referendou a liminar, para suspender a eficácia do art. 3º, inciso X, da LC n. 87/1996, na redação conferida pela LC n. 194/2022.

Naquela oportunidade, o Pretório Excelso compreendeu que a alteração legislativa poderia acarretar grave prejuízo às finanças estaduais, exsurgindo a possibilidade de que a União tenha exorbitado seu poder constitucional.

Ao contrário do que sustenta a parte apelante, a circunstância de tratar-se de medida cautelar — e, portanto, de provimento provisório e precário — não afasta a vinculação dos demais órgãos do Poder Judiciário à decisão proferida pelo STF.

A natureza provisória da medida cautelar em controle concentrado não retira sua eficácia vinculante enquanto perdurar, cabendo aos órgãos jurisdicionais observá-la integralmente até que sobrevenha eventual decisão de mérito em sentido diverso.

Diante disso, enquanto perdurar a suspensão cautelar deferida na ADI n. 7.195/DF, prevalece integralmente a sistemática legislativa anterior, na qual os serviços de transmissão e distribuição de energia elétrica, consubstanciados nas tarifas TUSD e TUST, integram a base de cálculo do ICMS, conforme definitivamente pacificado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema 986.

Em mesma linha, este e. Tribunal de Justiça já consignou que “
a superveniência da Lei Complementar n. 194/2022, cuja eficácia foi suspensa por decisão cautelar do STF, não afasta a aplicação da tese firmada no Tema 986/STJ
” (TJMT, N.U 1037888-11.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026).
[sem destaque no original].

Quanto ao pedido subsidiário de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da ADI n. 7.195/DF, igualmente não merece acolhimento.

A tese repetitiva firmada pelo c. STJ no Tema 986 permanece hígida e plenamente eficaz, constituindo precedente vinculante de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário, nos termos dos arts. 927, III, e 1.039 a 1.041 do CPC.

Enquanto a eficácia do art. 3º, inciso X, da LC n. 87/1996, na redação dada pela LC n. 194/2022, encontra-se suspensa por determinação do STF, não há alteração normativa superveniente que justifique a paralisação do julgamento, tampouco existe determinação da Suprema Corte para a suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor fixado pelo juízo de origem, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026